Tribunal: TJSP
Processo: 0005080-27.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005080-27.2016.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante, que passa a
totalizar doze anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
2
VOTO No 49533
APELAÇÃO No 0005080-27.2016.8.26.0052
APELANTE: EDUARDO DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CRIMINAL - JÚRI
AÇÃO PENAL No 0005080-27.2016.8.26.0052
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DO JÚRI
SENTENÇA: JUÍZA MARCELA RAIA DE SANT'ANNA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MA
Cuida-se de apelação interposta por
EDUARDO DE FREITAS contra a sentença de fls. 569/571, que,
apoiada em decisão do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir uma pena
de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, por
infração ao artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, em
razão de fato ocorrido no dia 5 de novembro de 2016, por volta das
9h06, no interior da igreja Assembleia de Deus, situada na Alameda
dos Guatás, no 399, bairro da Saúde, na cidade de São Paulo,
quando, agindo com animus necandi, por motivo fútil, e valendo-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca
contra Phillip Campiotto Pacheco, causando-lhe ferimentos que
deram causa à sua morte.
Eduardo
sustenta
que
a
decisão
condenatória prolatada pelos jurados seria manifestamente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
3
contrária à prova dos autos, uma vez que, consoante demonstrado
pelos elementos de convicção amealhados no curso de todo o
procedimento, agiu em legítima defesa, ou ainda, acobertado pela
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
Por conta disso, postula a anulação do julgamento realizado na
origem, e sua consequente renovação. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena aplicada, inclusive, pela incidência das atenuantes
previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “c” e “d” do Código Penal, e
ainda, o abrandamento da modalidade prisional inicial (fls.
602/619).
O recurso foi regularmente processado,
certificando-se o trânsito em julgado para o Ministério Público em
22.07.2019 (fl. 593 e 599), e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça exarou parecer pelo não provimento (fls. 662/665).
É o relatório.
Sabe-se que em face da soberania do
Conselho de Sentença, suas decisões só comportam anulação
quando manifestamente contrárias às provas. E esta situação só se
verifica quando o veredicto revela total descompasso com os
elementos existentes no processo, refletindo arbitrariedade. Se
presentes duas versões, ambas com sustentação no acervo que se
formou ao longo da instrução, não cabe a anulação.
Nesse sentido:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
4
“Não há falar em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos se os jurados optaram pela condenação do
increpado, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada,
com o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo,
assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da
Constituição da República.”
(STJ, HC 215407/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 20/03/2014, DJe
09/04/2014).
É essa, sem dúvida, a hipótese dos
autos.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo do exame necroscópico, que
atestou que a morte da vítima decorreu de choque hemorrágico
causado por ferimentos provenientes de instrumento perfuro-
cortante (fls. 154/155), do laudo do exame realizado no local dos
fatos (fls. 157/166), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que se refere à autoria, ao ser
interrogado em plenário, o próprio apelante confessou ter desferido
golpes de faca contra a vítima. Disse que estava sendo ameaçado
pelo ofendido e, por conta disso, na ocasião dos fatos, foi procurá-
lo para conversar. Acabaram discutindo e começou a ser agredido
por Phillip. Tentou deixar o local, mas foi puxado por ele. Em função
das ameaças que estava sofrendo, estava munido de uma faca,
que acabou caindo. A vítima pegou a faca e o atacou com ela,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
5
chegando a atingi-lo no peito. Lutou com o ofendido, conseguiu
pegar a faca, e deu algumas facadas nele. Não tinha a intenção de
matar Phillip. Desferiu as facadas nele apenas para se defender e
conseguir se desvencilhar do agressor (interrogatório disponível em
arquivo digital).
Mas
embora
o
recorrente
tenha
sustentado que agiu em legítima defesa, uma vez que estaria
sendo ameaçado e teria sido atacado pelo ofendido, essa sua
versão foi contrariada pela prova amealhada.
Ao ser ouvida diante dos jurados, a
testemunha Elson disse que o ofendido estava residindo
temporariamente em sua igreja. Na data dos fatos estava dormindo
e ouviu o barulho de batidas na porta da igreja e gritos de uma
moça que pedia socorro. Levantou-se para ver o que estava
ocorrendo e se deparou com a vítima caída. Não viu o que ocorreu.
Alguns vizinhos disseram ter visto um rapaz saindo da igreja com
uma faca nas mãos e deixando o local em um carro. Na delegacia
conheceu o pai de Gabriely que lhe contou que a filha estava junto
com Eduardo quando ele foi matar Phillip. Soube que o réu estava
atrás da vítima e já tinha ido procurá-lo em outras oportunidades
(depoimento disponível em arquivo digital).
A
testemunha
Aline
contou
que
trabalhava em um salão em frente à igreja em que os fatos
ocorreram. Chegou por volta das 9h00 e, enquanto guardava suas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
6
coisas, escutou gritos. Foi para a parte da frente do salão e viu uma
moça gritando. Ela dizia coisas como “socorro”, “vai matar ele”,
“para Eduardo”. Viu um rapaz forçando a porta da igreja e tentando
entrar. Posteriormente viu esse rapaz saindo com uma faca na
mão. Aparentemente esse rapaz não estava ferido (depoimento
disponível em arquivo digital).
A testemunha José Carlos declarou que
tem um comércio nas proximidades da igreja em que os fatos
ocorreram. Na data mencionada na denúncia estava abrindo o seu
comércio e viu um rapaz, que posteriormente identificou como
sendo o réu, forçando a porta e entrando na igreja. Viu também
uma moça que gritava coisas como “calma Eduardo”. Depois
aquele rapaz que havia ingressado na igreja saiu, entrou junto com
a moça em um carro e ambos foram embora. Aparentemente esse
rapaz não estava ferido (depoimento disponível em arquivo digital).
A testemunha Gabriely informou que
namorou com Eduardo por cerca de cinco anos e ambos têm uma
filha comum. Também conhecia Phillip, e sabia que ele era usuário
de drogas. Haviam se desentendido com Phillip, por conta de
algumas ocorrências, e passaram a ser ameaçados por ele. No dia
dos fatos foram tentar conversar com o ofendido em função dessas
desavenças. Eduardo desceu do carro, bateu na porta, foi atendido
por Phillip e entrou. Na sequência Phillip atacou Eduardo e
começou a sufocá-lo. Nesse momento viu que Eduardo tinha uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
7
faca na manga da blusa que usava e a deixou cair. Phillip pegou a
faca e desferiu um golpe na região do peito de Eduardo. Começou
a gritar por socorro, mas ninguém veio ajudar. Eduardo bateu a
mão na faca e ela caiu no chão. Depois Eduardo conseguiu pegar a
faca e deu alguns golpes em Phillip. Ficou em choque, entrou no
carro junto com Eduardo e foram embora. Eduardo foi conversar
com Phillip por conta das ameaças que ele estava fazendo.
Apresentou versão diferente na delegacia porque foi distratada e
nada do que dizia era aceito (depoimento disponível em arquivo
digital).
As testemunhas Evandro, Marcos e
Klayton nada esclareceram sobre os fatos. Limitaram-se a atestar
que o réu era uma pessoa calma e tinha comportamento social
irrepreensível. Marcos mencionou que o réu havia sido ameaçado,
mas esclareceu que a pessoa que o ameaçou não era o ofendido
(depoimentos disponíveis em arquivos digitais).
O
laudo
do
exame
necroscópico
realizado na vítima revelou que Phillip foi golpeado dezoito vezes
por um instrumento pérfuro-cortante, sendo que ao menos três
facadas foram desferidas contra o pescoço do ofendido (fls.
153/155).
No caso concreto, após avaliarem esses
dados probatórios, que lhes foram apresentados pelas partes em
plenário, os jurados não se convenceram com a versão da Defesa,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
8
de que o réu teria agido em legítima defesa, e preferiram acreditar
na tese sustentada pela acusação, no sentido de que o acusado
investiu dolosamente contra o ofendido com a faca que portava,
ferindo-o de modo a causar a sua morte.
E, ao assim agirem, não se pode dizer
que os juízes leigos foram arbitrários, única hipótese que autorizaria
a anulação do julgamento. Na realidade, eles exerceram a
soberania que emana da Constituição Federal, estando a solução
por eles dada em sintonia com uma das vertentes probatórias
encontradas no processo.
Mesmo porque, a alegação de legítima
defesa apresentada pelo acusado ficou isolada, observando-se, a
propósito, que os jurados consideraram que Gabriely faltou com a
verdade em seu depoimento em plenário, conclusão que não se
afigura desarrazoada, na medida em que, por conta do vínculo
afetivo e de proximidade que mantinha com Eduardo, a referida
testemunha pode mesmo ter tentado beneficiar o réu ao dar aos
fatos versão distinta daquela que havia apresentado em fase
diversa do procedimento, o que, de qualquer modo, deverá ser
objeto de apuração em sede própria, consoante deliberação
específica do conselho de sentença nesse sentido.
E
como
visto
acima,
os
demais
elementos de convicção afastam a ideia de que o apelante teria
agido sob o manto da aludida causa excludente de ilicitude, sendo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
9
relevante enfatizar, nesse particular, que a conduta do réu, de ter
ido procurar a vítima munido com uma faca, e de ter desferido
inúmeros golpes de faca contra o ofendido (dezoito), nitidamente
visando regiões letais do seu corpo (três facadas atingiram o
pescoço), revela-se incompatível com a conduta de quem age
apenas para se defender.
Da mesma forma, não há suporte
probatório para que se cogite da ocorrência de hipótese de
inexigibilidade de conduta diversa no episódio retratado nos autos.
Até porque, eventuais ameaças proferidas pelo ofendido contra o
réu e as pessoas que lhe eram próximas não autorizariam Eduardo
a investir contra a vida de Phillip.
De qualquer modo “A Constituição
Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao
Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das
votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do
art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação
das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer,
portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a
íntima convicção dos jurados. (...). Existindo duas versões
amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser
preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua
função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes” (STJ, HC
216959/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
10
02/02/2012, DJe 15/02/2012).
Assim,
embora
seja
louvável
a
combatividade da Defesa do apelante, não há nos autos elementos
para rotular de arbitrária a solução dada pelos jurados, que,
apoiados em uma das vertentes probatórias, decidiu pela
condenação.
E o mesmo deve ser dito em relação ao
reconhecimento das qualificadoras.
De tudo o que consta dos autos é
possível extrair, com suficiente grau de segurança, que o crime foi
praticado por motivo torpe, decorrente de vingança levada a efeito
em decorrência da desavença que se instalou entre o réu e a
vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que
foi surpreendido em momento e local em que não esperava ser
atacado.
É inadmissível, portanto, o afastamento
das qualificadoras, cujo reconhecimento pelos jurados não se
revela desarrazoado.
Como vem sendo decidido:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-
se incabível o pleito de afastamento de qualificadora se a decisão dos jurados
não é manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de ofensa à
soberania dos vereditos. Precedentes.”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
11
(Superior Tribunal de Justiça, HC 212427/MS,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe 15/09/2015).
Ante tal panorama, evidenciando-se que
a solução condenatória proclamada pelos juízes leigos não se
afigura manifestamente contrário à prova dos autos, a pretensão
recursal não pode ser atendida.
A
reprimenda,
porém,
deve
ser
reduzida.
A pena-base deve realmente ser fixada
acima do mínimo. Mas não na proporção de 1/3 estabelecida na
origem, uma vez que, apesar das graves circunstâncias do delito (a
vítima recebeu dezoito golpes de faca), o réu é primário e não
ostenta nenhum antecedente desabonador. Compensados esses
fatores, remanesce, para incidir na primeira etapa do cálculo,
somente a duplicidade de qualificadoras, sendo uma delas
considerada como circunstância judicial que denota a maior
reprovabilidade do comportamento criminoso. Vale observar que,
de acordo com a jurisprudência, “O STJ pacificou o entendimento
de que, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente
possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das
demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena
intermediária na segunda fase do critério trifásico” (Superior
Tribunal de Justiça, HC 296009/SC, Relator Ministro GURGEL DE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
12
FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016).
De modo que, presente um único elemento a ser considerado em
desfavor do apelante, o acréscimo sobre a pena-base deve limitar-
se a 1/6.
Na segunda fase da dosimetria, foi
acertadamente reconhecida a presença da atenuante da confissão,
que faz com que a reprimenda retorne para o piso legal. E ainda
que outras atenuantes estivessem presentes, como sugerido nas
razões recursais, a sanção não poderia ser reduzida aquém do
patamar mínimo. Nesse sentido é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (Repercussão Geral na Questão de Ordem no
Recurso Extraordinário no 597.270-4 do Rio Grande do Sul, julgado
em 26.3.2009) e também do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
231).
Por fim, não há causas de aumento ou
de diminuição a serem consideradas.
Assim, a pena do réu passa a totalizar
doze anos de reclusão, o que corresponde ao mínimo legal.
O regime prisional inicial fechado mostra-
se compatível não apenas com o montante da reprimenda
carcerária estabelecida, mas também com a gravidade concreta do
ilícito penal perpetrado.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do Código

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0005080-27.2016.8.26.0052 - São Paulo
13
de Processo Penal, a alteração do regime prisional exige exame de
aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na
prisão, e ainda, informações precisas sobre a sua situação
carcerária), de modo que caberá ao Juízo das Execuções, para
onde já foi encaminhada a Guia de Execução Provisória (fls.
633/634), analisar a questão.
Observa-se, por fim, que persistem os
motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar durante o
curso do processo, reforçados agora pela confirmação da
condenação nesta sede recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante, que
passa a totalizar doze anos de reclusão, em regime prisional
inicial fechado.
XAVIER DE SOUZA
Relator